Tribunal: TJDFT
Processo: 0720045-54.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. CONCORDÂNCIA COM O PEDIDO EM CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. ART. 90 DO CPC. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Em processo que o réu comparece e concorda com o pedido inicial em todos os seus termos, são cabíveis honorários em favor do autor (aplicação por analogia do artigo 90, caput, do CPC).
2. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.